Tribunal: TJSP
Processo: 1007129-77.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. LINS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. POSTERIOR INGRESSO COMO SERVIDORA EFETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Adicional por tempo de serviço. Sucessivas e consecutivas contratações temporárias. Possibilidade. Legislação municipal que previa regime estatutário para servidores temporários. Arcabouço normativo que garantia adicional por tempo de

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. LINS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. POSTERIOR INGRESSO COMO SERVIDORA EFETIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. Adicional por tempo de serviço. Sucessivas e consecutivas contratações temporárias. Possibilidade. Legislação municipal que previa regime estatutário para servidores temporários. Arcabouço normativo que garantia adicional por tempo de serviço aos temporários. Posterior nomeação como servidora municipal efetiva. Cômputo do período em que atuou como servidora temporária para cálculo do adicional por tempo de serviço. Possibilidade. O termo "efetivo exercício" mencionado pela lei municipal não se confunde com exercício de servidores efetivos. Juros de mora e correção monetária. Tema 810 do STF e 905 do STJ. Recursos parcialmente providos.